Tribunal: TJMT
Processo: 1000517-11.2019.8.11.0011
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000517-11.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLINDO ALVES BARROS - CPF: 483.375.601-34 (APELANTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA CLUBI FILHO - CPF: 419.796.301-78 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE FURTADO TORRES - CPF: 036.750.791-98 (APELADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000517-11.2019.8.11.0011

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES – COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANTERIOR A AÇÃO DE COBRANÇA DISTRIBUÍDA PELO CREDOR EMBARGADO – NEGÓCIO CONCRETIZADO – AVERBAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA EM NOME DO EMBARGANTE JUNTO A MATRÍCULA DO IMÓVEL – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE EMBARGANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO DO VENCIDO DO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, §3º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte que litiga sob o manto da justiça gratuita não fica isenta da condenação em custas e honorários advocatícios, porquanto neste casos ocorre apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Se não há o registro da constrição junto ao Cartório de Imóveis na ocasião da aquisição do bem pelo embargante, evidencia-se que agiu com boa-fé, máxime se por meio dos documentos acostados aos autos (compromisso de compra e venda e matrícula do imóvel), verifica-se que o negócio jurídico para aquisição do bem imóvel se deu em momento anterior ao do ajuizamento da ação de cobrança movida pelo credor embargado em desfavor do devedor-alienante do bem.

Penhora sobre o imóvel que não pode subsistir. Decreto de procedência dos embargos de terceiro que se revela legítimo. Apelo do embargado desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000517-11.2019.8.11.0011

APELANTE: ARLINDO ALVES BARROS, JOAO PEREIRA CLUBI FILHO

APELADO: ANDRE HENRIQUE FURTADO TORRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Arlindo Alves Barros
, contra sentença que nos Embargos de Terceiros movidos por
André Henrique Furtado Torres
, julgou procedente a ação para determinar o levantamento da constrição incidente sobre o imóvel urbano denominado Lote nº 04, da quadra U, com 318m2, localizado na Av. Terezinha Zimermann, nº 2110, na cidade de Mirassol do Oeste-MT, registrado na Matrícula 9620.

Sustenta que no dia 23-09-2016, adquiriu do 1º embargado apelado
João Pereira Clubi Filho
o imóvel em litígio, pelo valor de R$95.000,00, pagos em três parcelas: a 1ª) com a entrega de 01 veículo Fiat Strada Advente Flex, ano 2008/20085, placa NEB 0422, Renavam 00961726512, que estava registrado em nome de Antônio Dias Oliveira, pelo valor de R$25.000,00; a 2ª) representada por 20 (vinte) vacas aneloradas e cruzadas e 05 (cinco) bois Nelores correspondente ao valor de R$45.000,00 e a 3ª) representada por uma nota promissória no valor de R$25.000,00, com vencimento para 20-9-2017.

Assegura que entregou o veículo e procedeu a transferência do veículo para o nome do apelado. Ato contínuo, diz que providenciou a venda de parte do gado selecionado e repassou o valor arrecadado, no total de R$59.000,00. Diz que ficou ajustado que a Escritura Pública de transferência de propriedade só seria lavrada e registrada após o pagamento integral do débito e da última parcela no dia 20/09/2017.

Afirma que no início do ano de 2017 o 1º embargado João procurou insistentemente o Recorrente com proposta de recompra do imóvel que outrora havia lhe vendido, pelo valor maior que outrora vendido R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), o que comprova que a posse do imóvel penhorado nos autos era do Recorrente.

Sustenta que aceitou revender o imóvel ao embargado Joao, por meio de pagamento parcelado: a 1ª parcela seria de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), a 2ª no valor de R$ 60.000,00com vencimento para o dia 20/09/2017 e a 3ª no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com vencimento para o dia 20/12/2017.

Aduz que o
embargado João
não efetuou o pagamento, não apresentou qualquer outra garantia e ainda passou a inventar desculpas de dificuldades financeiras para que o Recorrente não executasse o contrato, sob o argumento que estava esperando receber um dinheiro para quitar a dívida.

Assegura que tomou conhecimento que João havia vendido o imóvel para outro
terceiro de nome André
, embargado autor dos embargos de terceiros, sem contudo quitar seu contrato outrora estabelecido com o Recorrente.

Sustenta que a penhora do imóvel foi solicitada na ação nº 1001097-75.2018.8.11.0011 antes da lavratura e assinatura da Escritura de Compra e Venda pelo Recorrido André e o também Embargado João Pereira Clubi Filho, além de que na ocasião foi apresentada certidão de inteiro teor que comprova que o imóvel ainda estava registrado em nome do embargado João. Contudo, a medida liminar só foi concedida em 25/08/2018 (id 15002735) o que comprova a diligência na defesa dos seus direitos, caso em que não pode ser prejudicado em razão da morosidade da justiça.

Sustenta que restou comprovando que 1º Embargado João, ao vender um imóvel que de direito ainda pertencia ao Recorrente usou de má fé, em fraude à credores.

Registra que os contratos comprovam que o imóvel objeto da constrição pertencia ao Recorrente no momento em que o Embargado
João
ardilosamente vendeu ao Recorrido.

Fundamenta necessidade de reforma da sentença, porque a época da ação de cobrança, o direito real de posse do imóvel era do ora apelante, a se considerar o contrato de compra e venda assinado pelo recorrente e Embargado João, razão pela qual o Embargado João não tinha direito de vende-lo a terceiro.

Requer a reforma da sentença a fim de que seja mantida a penhora sobre o imóvel, bem assim seja desonerado do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Nas contrarrazões, o autor apelado André Henrique Furtado Torres postula o desprovimento do apelo (ID 53392499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos pelo ora apelado
André Henrique Furtado Torres
, para desconstituir constrição incidente sobre o imóvel urbano denominado
Lote nº 04, da quadra U, com 318m
2, localizado na Av. Terezinha Zimermann, nº 2110, na cidade de Mirassol do Oeste-MT, registrado na Matrícula 9620.

Em síntese, o
apelante Arlindo
pretende a reforma da sentença ao fundamento de que o vendedor do imóvel
,
2º apelado João
, não podia ter transacionado o bem com
o 1º apelado e autor dos embargos de terceiros André,

o imóvel objeto em litígio, porque referido bem ainda era dele, apelante, por força de transação anterior firmada com o alienante João, ainda que não averbada na matrícula do imóvel.

Da análise das provas, observa-se que o
apelado André,
autor dos Embargos de Terceiros,
na data de 04-10-2017
firmou contrato de compra e venda com o
Sr. João Pereira Clubi Filho
, segundo apelado, do imóvel denominado
Lote nº 04, da quadra U, com 318m
2, localizado na Av. Terezinha Zimermann, nº 2110, na cidade de Mirassol do Oeste-MT, registrado na Matrícula 9620 (ID 53391570).

A escritura Pública de Compra e Venda foi lavrada aos 08/08/2018 (ID 53391573) e devidamente averbada na Matrícula do imóvel, R-3/M-9.620,
na data de 23/08/2018
(ID 53391571).

Já a constrição levada a efeito na matrícula, a pedido do
ora apelante Arlindo Alves Barros, nos autos da Ação de Cobrança nº 1001097-75.2018.8.11.0011
, que move em desfavor do segundo apelado João Pereira Clubi Filho, e que deu origem aos presentes Embargos de Terceiros, é datada de
05/11/2018, como se visualiza da Av-4/M-9.620.

Como frisado na sentença recorrida, a compra e venda firmada entre o embargante ora apelado Andre e o Sr. Joao, segundo apelado, ocorreu em 04-10-2017, antes mesmo de proposta a ação de cobrança ajuizada pelo ora apelante Arlindo em desfavor de João.

Impende ressaltar que a condição de terceiro de boa-fé do embargante apelado André restou comprovada, tanto que na data de averbação da Escritura Pública de Compra e venda, insto em 23-8-2018, não havia nenhum impedimento na matrícula do imóvel, tanto que realizado o registro R-3/M-9.620.

Atenta-se que ainda que a Ação de Cobrança da qual se originou a constrição, tenha sido distribuída
em 06-08-2018
, a liminar concedida na referida demanda se deu aos
28-08-2018
, posteriormente ao registro da Escritura Pública em nome do Embargante, frise-se, realizado em 23-08-2018.

Do exposto, em que pese os argumentos do apelante, certo é que à época do efetivo registro da escritura pública de compra e venda, não havia ainda nenhum impedimento para que o negócio se concretizasse entre o adquirente embargante André e o vendedor João. De modo que como o imóvel estava livre e desembaraçado, a negociação se concretizou de modo válido.

Os efeitos da ausência de registro na matrícula do imóvel das transações noticiadas pelo pelo apelante, não podem ser suportados pelo apelado André que, na presente relação jurídica, figura mesmo como
terceiro de boa-fé
, posto que não tinha como saber das relações pessoais havidas entre o vendedor João com o ora apelante Arlindo.

É dizer, não se poderia exigir mais do que o embargantes fez à época da aquisição do imóvel, porque não constava averbação ou registro indicando a pendência de execução e penhora sobre o bem.DO exposto, o credor ora apelante não pode exigir do adquirente de má-fé que suporte o ônus decorrente de sua desídia, porque deixou de proceder o registro das transações com o Sr. Joao à margem da matrícula.

Assim, com relação ao embargante apelado André, não há como opor resistência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO E FRAUDE CONTRA CREDORES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 84 e 375 DO STJ.
Não havendo o registro da constrição junto ao Cartório de Imóveis na ocasião da aquisição do bem, deve-se presumir que terceiro agiu com boa-fé, ainda mais quando, através dos documentos acostados aos autos (compromisso de compra e venda), é possível verificar que o negócio jurídico para aquisição do bem imóvel se deu com terceiro e em momento significativamente anterior ao do ajuizamento da execução fiscal que vem, apenas posteriormente, constringir, através de penhora, o bem em questão.
Recurso da FESP desprovido.”
(TJSP;

Apelação Cível 0008205-42.2014.8.26.0191; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz de Vasconcelos - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 06/06/2016; Data de Registro: 14/06/2016) (grifei)

Do exposto, presentes os elementos que comprovam a aquisição de boa-fé, a procedência dos embargos de terceiros era mesmo medida adequada, o que acarreta o desprovimento do presente recurso de apelação.

Por derradeiro, não socorre o pedido do apelante para que seja desonerado do pagamento do ônus da sucumbência porque é beneficiário da justiça gratuita. A concessão do benefício não afasta a condenação, apenas fica suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PARTE QUE DEMANDA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §3º, DO CPC – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que a parte atue sob o manto da justiça gratuita, é cabível sua condenação em custas e honorários advocatícios, pois, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.
(N.U 1000016-69.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020)
(grifei)

Posto isso, nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por
Arlindo Alves Barros,
para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020